Tribunal: TJBA
Processo: 8034994-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034994-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: ROSILENE MENEZES GOMES

Advogado(s)
:
JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CON
SECTÁRIOS
LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação ajuizada por arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, para declarar a resolução do contrato de arrematação, condenar o banco à restituição integral dos valores despendidos na aquisição e regularização do bem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da posterior anulação judicial do leilão decorrente de vício insanável no procedimento de execução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde civilmente pelos prejuízos suportados pela arrematante em razão da nulidade do leilão extrajudicial decorrente de falha procedimental imputável ao credor fiduciário; (ii) saber se os danos materiais reconhecidos na sentença devem abranger, além do valor da arrematação, despesas tributárias, cartorárias, comissão do leiloeiro e custos de demanda possessória frustrada; (iii) saber se são adequados os consectários legais fixados na sentença, consistentes na incidência do IPCA-E até a citação e, posteriormente, da taxa Selic; e (iv) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o quantum fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade definitiva do leilão extrajudicial, decorrente da ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas das praças públicas, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997, configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade civil objetiva, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. A arrematante de boa-fé não assume o risco de nulidade absoluta do procedimento expropriatório promovido pelo próprio alienante fiduciário.

4. Configurada a evicção, é devida a reparação integral dos danos materiais suportados pela adquirente, abrangendo não apenas o valor da arrematação, mas também despesas diretamente vinculadas à aquisição e tentativa de fruição do imóvel, como tributos, escritura, registros, emolumentos cartorários, comissão do leiloeiro e custas processuais de ação possessória inviabilizada pela nulidade do título dominial, nos termos dos arts. 447, 450 e 944 do Código Civil. Cláusulas editalícias limitativas de indenização inseridas unilateralmente em relação de consumo não prevalecem quando implicam mitigação da responsabilidade do fornecedor.

5. Revela-se correta a incidência do IPCA-E desde cada desembolso até a citação, seguido exclusivamente da taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros indexadores ou juros moratórios, por constituir consectário legal apto à recomposição integral do dano.

6. O dano moral mostra-se configurado diante da frustração prolongada do legítimo projeto de aquisição da moradia, da indisponibilidade patrimonial suportada pela arrematante e da necessidade de envolvimento em litígios decorrentes de falha exclusiva da instituição financeira, ultrapassando a hipótese de mero inadimplemento contratual. O montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Não provido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da nulidade de leilão extrajudicial ocasionada por vício procedimental imputável ao credor fiduciário, não podendo transferir ao arrematante de boa-fé o risco de invalidade do procedimento expropriatório. 2. Configurada a evicção, a reparação material deve abranger todas as despesas diretamente relacionadas à aquisição, regularização e tentativa de fruição do imóvel frustrado, inclusive comissão do leiloeiro e custos processuais diretamente decorrentes da perda da propriedade. 3. A incidência do IPCA-E até a citação e, posteriormente, da taxa Selic atende ao princípio da reparação integral e ao disposto no art. 406 do Código Civil. 4. A frustração prolongada da legítima expectativa de moradia própria, associada à indisponibilidade patrimonial e à submissão a litígios decorrentes de falha do fornecedor, configura dano moral indenizável. 5. O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 27, §2º-A; CDC, arts. 14 e 51, I; CC, arts. 406, 447, 448, 450 e 944; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.484/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJBA, Apelação n. 8003791-76.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 22.08.2022; TJBA, Apelação n. 8071379-46.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 28.07.2021; TJBA, Apelação n. 8069780-38.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 25.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.